Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730794-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA KATIA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CICERA KATIA DA SILVA BATISTA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0707503-15.2021.8.07.0005), em que contende com BANCO VOTORANTIM S.A. De acordo com a decisão agravada (ID 98327331), o juiz indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela autora, no sentido de que seja autorizado o depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento mediante a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo, bem como para que seja determinado ao réu que se abstenha de incluir seu nome no cadastro negativo em razão do contrato de financiamento (ID 100839819): “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, pois a autora declarou-se diarista, ofício que notoriamente tem baixa remuneração. Acolho a emenda e tenho por regularizada a representação processual. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende seja autorizado o depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento mediante a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Bem assim, requer seja determinado ao réu que se abstenha de incluir seu nome no cadastro negativo em razão do contrato de financiamento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. No caso em apreço, não se verifica a abusividade apontada, pois o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios de 2,31% ao mês e 31,59% ao ano, quando a taxa média autorizada pelo BACEN para o período da contratação era de 1,69% ao mês e 22,32%, caso em que a taxa de juros cobrada pelo réu não exorbita 50% da taxa média de mercado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há qualquer dificuldade da parte autora demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 101470809, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 102086722: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para que não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, para depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Assevera que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Afirma que a cláusula geral da função social do contrato decorre do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF art. 3.o, inciso I). Mas, ao que se observa o agravado fere tais princípios, pois a agravante quando está próximo do adimplemento do contrato é informado da existência de um saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente, fica claro que o enriquecimento é mais importante que o dever de honestidade e solidariedade contratual. Com isto, requer que seja deferida a autorização de depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial, em conta judicial, com o devido recebimento da ação consignatória. Pede, alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora, e, de consequência, determinar a manutenção e posse do veículo em nome do autor, não caracterizado, reconhecimento do valor, como devido. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, foi ajuizada ação de modificação de cláusula contratual, com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento, na qual a autora, ora agravante, pede a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Verifica-se que a agravante firmou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, no valor de R$ 18.427,80 (ID 104135246). Na inicial, a recorrente pediu o depósito em juízo do valor incontroverso, no total de R$ 232,40, para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, bem como para que seja determinado ao réu que cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora. Alternativamente, para inibir a mora, requereu a oportunidade em que a parte autora consigne o valor integral da prestação, afastando todos efeitos da mora. Pede a aplicação de taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 0,94% (considerando a taxa dos 5 maiores bancos), ou, alternativamente, a limitação da taxa de juros em 1,69%, ao mês. Em que pesem os argumentos da agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Neste caso, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, WYANA KELL AGUIAR SILVA, ELEUZA MARIA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07003610920198079000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada. No mais a mais, não há parcela incontroversa; ao contrário. A controvérsia é flagrante. Nada obstante, poderá a agravante, querendo, depositar a quantia que entender devida, que poderá servir para futuro abatimento da dívida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator